Tribunal: TJDFT
Processo: 0718565-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718565-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO KAUTZNER MARQUES, WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO AGRAVADO: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES em face da decisão de ID 49001008 que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargados e deu provimento ao recurso. Certificado o trânsito em julgado ocorrido no dia 9 de agosto de 2023 no ID 49982213. Embargos de Declaração opostos no ID 67269011 requerendo a reconsideração do acórdão. Despacho de ID 67341928 intimando a parte embargante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, tendo ela manifestado-se pela petição de ID 68066348. É o relatório. D E C I D O O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim sendo, para que sejam admitidos os embargos de declaração, entendo necessária a existência, ao menos em tese, de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A indicação, na petição, do ponto da decisão considerado obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda o erro material é pressuposto formal intrínseco para o conhecimento dos embargos, razão pela qual na ausência de tal pressuposto o recurso não deve ser conhecido. No presente caso, o embargante não aponta qualquer um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a citar decisão proferida em um acórdão, demonstrando mero descontentamento com o decisum, o que é absolutamente incabível. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO. 1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes. 3. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1794087, 07056682720238070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência do vício apontado (omissão) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1796298, 07242943720228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Corrigido erro material na referência feita ao acórdão que julgou o agravo interno. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.280.727/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.) Além disso, o recuso é absolutamente intempestivo, pois interposto após o trânsito em julgado do acórdão. Assim, manifestamente inadmissível os embargos de declaração que sequer aponta o vício a ser sanado, sendo necessário o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO aos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissível. Intime-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2025 14:25:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador